Tribunal: TJES
Processo: 5002751-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002751-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETICIA VIEIRA FERRAZ

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROMOÇÃO PMES. LIMINAR. IMPLEMENTAÇÃO DA PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA.

1. A continuação nas demais etapas do concurso público somente é admissível sem nomeação e posse. Caso o candidato seja aprovado em todas as etapas subsequentes, enquanto a decisão judicial não transitar em julgado, o candidato terá direito apenas à reserva de vaga, isso se estiver dentro do número de vagas previstas no edital. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicados os Embargos de Declaração.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002751-70.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LETICIA VIEIRA FERRAZ

ADVOGADO : VICTOR HUGO MERCON AZEVEDO - OAB ES25935-A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : INSTITUTO AOCP

ADVOGADO : FABIO RICARDO MORELLI - OAB PR31310-A

MAGISTRADO : GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão controvertida diz respeito ao pedido de antecipação de tutela visando à imediata implementação de promoção da Autora para aspirante a Oficial da PMES, indeferida pelo juízo de origem.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem indeferiu a pretensão liminar, consignando que
“a parte autora é conferida apenas o direito de participar das demais fases do Concurso Público em questão, em igualdade de condições com os demais candidatos, inclusive do Curso de Formação,
com a reserva da vaga
, caso aprovado, excluída a possibilidade de nomeação, posse, participação da solenidade de formatura, promoção e graduações inerentes à carreira”.

Nessa linha, penso que o julgado de origem deve ser mantido.

Na análise prefacial do recurso, restou consignado,
verbis:

Com os limites de uma cognição sumária típica de liminar, sobretudo em Agravo de Instrumento e, ainda, considerando os pressupostos necessários ao deferimento da medida de urgência, não vejo como modificar, por ora, o
decisum
objurgado.

De acordo com a jurisprudência pátria, a continuação nas demais etapas do concurso público somente é admissível
sem nomeação e posse
.

Caso o candidato seja aprovado em todas as etapas subsequentes, enquanto a decisão judicial não transitar em julgado, o candidato terá direito apenas à
reserva de vaga
, isso
se estiver dentro do número de vagas
previstas no edital.

Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, redigida de forma clara, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.

3. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.692.322/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/12/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. INEXISTÊNCIA. RESERVA DE VAGA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o candidato que permanece no certame por força de decisão judicial provisória não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo-lhe assegurada apenas a reserva de vaga.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1221586/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 25/03/2011)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. INSCRIÇÃO NEGADA EM RAZÃO DA IDADE SUPERIOR À ESTABELECIDA NO EDITAL. PARTICIPAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CANDIDATO SUB-JUDICE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO, DESFAVORÁVEL AO CANDIDATO. SÚMULA N. 405 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou.
Nesse sentido, dentre outros: AgRg no RMS 30.000/PA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 02/10/2012; AgRg no REsp 1221586/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25/03/2011.

2.
A participação do candidato no certame, por força de decisão precária, que resulta em sua aprovação, não induz à aplicação da teoria do fato consumado. Nesse caso, o candidato assume o risco da reversibilidade da decisão que lhe foi favorável.
A respeito, dentre outros: AgRg no REsp 1018824/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 13/12/2010; MS 12.786/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 21/11/2008.

3. No caso, o mandado de segurança, por meio do qual o impetrante teve assegurada sua participação no curso de formação, foi denegado pela Quinta Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.154.901/MS, em virtude do transcurso do prazo de 120 dias para a impetração. Incidência do entendimento da Súmula n. 405 do STF.

Precedente: MS 13.304/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 05/02/2009.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1214953/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

Logo, permanece irretocável, por ora, a r. decisão agravada.

Ademais, outra circunstância relevante me chamou a atenção. Muito embora a Agravante afirme a aprovação em todas as demais etapas do curso de formação precedentes à formatura, a certidão emitida pela Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (ID 4555239- pg. 5/7) esclareceu que a candidata, aluna ofical do Curso de Formação, concluiu com êxito as disciplinas da grade curricular, entretanto destacou que a pendência da disciplina Conduta Profissional, a ser finalizada no último dia letivo.

A existência de etapa pendente à conclusão do respectivo Curso reforça, pois, a impossibilidade de concessão da tutela antecipada.

E, na análise do pedido de reconsideração formulado nos autos do presente recurso, foi mantida a conclusão anterior, destacados os seguintes argumentos, a saber:

Ressalto, pois, que a Agravante não apresentou nenhum outro documento junto à pretensão de reconsideração veiculada no recurso que indicasse eventual alteração dos fatos capaz de implicar mudança de posicionamento.

Permaneço convencido da impossibilidade de acolhimento do pedido liminar, sendo reafirmada a garantia da reserva de vaga à candidata e inviável a nomeação e promoção antes do trânsito em julgado de decisão final favorável.

Nesses termos, mantenho a argumentação expressa nos pronunciamentos pretéritos, na medida em que inviável a implementação da promoção imediata pretendida, restando assegurada a reserva de vaga até o trânsito em julgado de eventual decisão final favorável, desde que dentro do número de vagas previsto no edital.

Logo, irretocável a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado,
julgo prejudicados os Embargos de Declaração ID 4635128.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.